Tribunal: CARF
Processo: 11543.000086/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando­se os negócios fraudulentos.
REGIME NÃO­CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. DESPESAS FINANCEIRAS.
Até 31 de julho de 2004 admitia­se, na apuração da contribuição no regime não­cumulativo, o desconto de créditos calculados sobre as despesas financeiras, somente quando decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Simples.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO­ CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos, embora necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser considerados insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não cumulatividade.
COFINS. INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS.ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no 1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões do Parecer Cosit no 05, de 2018.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA.
Os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, integram o custo de aquisição de insumos, permitindo seu creditamento.
DESPESAS DE FRETES. MERCADORIA ADQUIRIDA COM O FIM ESPECIFICO DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. VEDAÇÃO LEGAL.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito da COFINS não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da comercial exportadora. O mesmo tratamento deve ser aplicado sobre os respectivos fretes e demais despesas, somente sendo admitido o creditamento em operações de exportação de produtos próprios.
ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE CONSTITUCIONALIDADE.VEDAÇÃO. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA.
Os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, integram o custo de aquisição de insumos, permitindo seu creditamento. No entanto, esse crédito somente pode ser apropriado na mesma proporção do crédito previsto para os insumos adquiridos.
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO Os encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado apenas geram direito a crédito se esses bens forem diretamente utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.000086/2007-34
ACÓRDÃO
3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de
interposta pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da
contribuição devida, é de se glosar os créditos decorrentes dos expedientes
ilícitos, desconsiderando-se os negócios fraudulentos.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. DESPESAS FINANCEIRAS.
Até 31 de julho de 2004 admitia-se, na apuração da contribuição no regime
não-cumulativo, o desconto de créditos calculados sobre as despesas
financeiras,
somente
quando
decorrentes
de
empréstimos
e
financiamentos de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Simples.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO- CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas
e custos indiretos, embora necessários à realização das atividades da
empresa, não podem ser considerados insumos para fins de apuração dos
créditos no regime da não cumulatividade.
COFINS. INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS.ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de
reconhecimento de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do
julgado no REsp STJ no 1.221.170/PR, na sistemática de recursos
repetitivos, adotam-se as conclusões do Parecer Cosit no 05, de 2018.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.SERVIÇOS DE
CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA.
Fl. 12992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
2
Os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, integram o
custo de aquisição de insumos, permitindo seu creditamento.
DESPESAS DE FRETES. MERCADORIA ADQUIRIDA COM O FIM ESPECIFICO
DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. VEDAÇÃO LEGAL.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de
crédito da COFINS não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições
de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, por parte
da comercial exportadora. O mesmo tratamento deve ser aplicado sobre os
respectivos fretes e demais despesas, somente sendo admitido o
creditamento em operações de exportação de produtos próprios.
ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE CONSTITUCIONALIDADE.VEDAÇÃO. SÚMULA
CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.SERVIÇOS DE
CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA.
Os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, integram o
custo de aquisição de insumos, permitindo seu creditamento. No entanto,
esse crédito somente pode ser apropriado na mesma proporção do crédito
previsto para os insumos adquiridos.
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E
AMORTIZAÇÃO Os encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo
imobilizado apenas geram direito a crédito se esses bens forem
diretamente utilizados na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, por maioria de votos, em rejeitar a
Fl. 12993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
3
preliminar de nulidade, vencida a Conselheira Keli Campos de Lima que a reconhecia e, no mérito,
por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito
sobre as despesas de comissões e corretagens na aquisição de insumos (por unanimidade),
vencidos os Conselheiros Bruno Minoru Takii e Rachel Freixo Chaves que davam provimento para
reverter as glosas sobre aquisições de café e a Conselheira Keli Campos de Lima que dava
provimento para reverter as glosas sobre aquisições de café e sobre os fretes.

Sala de Sessões, em 25 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Impugnação, cujo objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela
Unidade de Origem.
Os Fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório objeto da decisão recorrida do qual
transcrevo excertos:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento/Declarações de
Compensação (Dcomp), no montante de R$ 2.840.719,99, de crédito relativo a
COFINS nãocumulativa referente ao período de apuração: 01/06/2004 a
30/09/2004 (3o Trimestre de 2004).
Fl. 12994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
4
A DRF/Vitória exarou o despacho decisório de fls. 293, com base no Parecer
SEORT/DRF/VIT no 2.415, de 29/09/2009 (fls. 280 e ss.), decidindo reconhecer em
parte o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 1.300.973,85.
1. Verifica-se que foram apurados créditos relativos a despesas financeiras,
conforme apresentado no demonstrativo às fls.248/249, contabilizados nas
contas: Despesa de juros de mora s/fornecedores, Despesas de finanças e avais, e
Despesas com comissão sobre futuros;
(...)
3. O art. 3o da Lei no 10.833/03 define que só dá direito ao crédito os serviços
aplicados à produção. Após análise da documentação verificou-se que no código
de operação 1999 e 2999, a empresa lançou serviços que não se incluem nas
hipóteses que podem ser consideradas para efeitos de cálculo de crédito. O
contribuinte informa que tratam de serviços de corretagem nas intermediações
de café e de soja e serviços prestados na produção de açúcar e mescla. Estes
serviços por não terem sido aplicados diretamente à produção não dão direito ao
crédito e, portanto, foi efetuada a glosa. Assim como nas despesas com Assessoria
Técnica Comercial e Despesas de condomínio;
4. O contribuinte solicitou crédito que não podia quantificar nos prazos
estabelecidos na legislação e que não podia, por conseqüência, ser quantificado
pelo fisco.Desta forma, não tendo o contribuinte quantificado as despesas de
frete na aquisição e nas vendas não foi possível o aproveitamento dos créditos;
5. A Lei n°10.833/03 define que cabe o crédito sobre despesas de depreciação e
amortização sobre bens incorporados ao ativo imobilizado. Nota-se que as
despesas de amortização do diferido, conforme informadas pelo contribuinte não
se enquadram dentre as despesas com direito a crédito, portanto foram glosadas
na base de cálculo;
6. O contribuinte apresenta no demonstrativo de apuração dos créditos das
contribuições, dentre as despesas com direito a crédito aquelas referentes à
depreciação, a saber: Depreciação de Móveis e Utensílios, Depreciação de
Veículos, Depreciação de Equipamentos de Comunicação, Depreciação de
Computadores e Periféricos e Depreciação de Software;
7.O contribuinte informa que exerce atividades de produção relativas ao
beneficiamento de café, portanto, daria direito ao crédito a depreciação dos
equipamentos diretamente utilizados neste beneficiamento. Os demais
equipamentos da empresa não se enquadram no dispositivo legal que define o
crédito. Tal restrição legal permanece até 31/08/2004, quando este direito foi
restrito aos bens adquiridos a partir de 01/05/2004. Isto posto, foi providenciada
a glosa das despesas de depreciação a partir de fevereiro/2004, início da vigência
da Lei no 10.833/2004;
8. Foram analisadas as aquisições de café dos fornecedores pessoas jurídicas,
sendo as compras pulverizadas em mais de 140 fornecedores. Para efeito de
Fl. 12995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
5
análise optou-se por uma amostragem onde foram analisados fornecedores que
representaram 80% das aquisições de café no ano de 2004. Alguns fornecedores
se enquadram como pessoas jurídicas que se declararam à Receita Federal do
Brasil em situação de inatividade, ou simplesmente estão omissas perante o
órgão. Outras ainda, quando prestaram tais informações, o fizeram de maneira
irregular, eis que a receita declarada é nula, portanto totalmente incompatível
com o valor das vendas realizadas, isto considerando apenas as operações
mercantis com o ora requerente;
(...)
Em 15/02/2012, a então 5a Turma da DRJ/RJO2, atual 17a Turma da DRJ/RJ1
encaminhou o processo em diligência para que a Delegacia de origem prestasse
maiores esclarecimentos quanto às irregularidades apuradas na apropriação de
créditos da não cumulatividade da Cofins sobre as aquisições de café junto a
pessoas jurídicas inaptas, inativas ou omissas. Em atendimento ao solicitado,
foram anexados aos autos diversos documentos e o resultado do procedimento
de diligência realizado pelo SEFIS/DRF/Vitória consta em Relatório Fiscal, onde a
autoridade fiscal registra, em resumo, que:
(...)
4. As investigações da Receita Federal realizadas antes da deflagração da
operação BROCA delinearam o modus operandi das negociações de compras de
café, nas quais restou comprovado a interposição fraudulenta de empresa de
fachada na compra de café de produtor/maquinista;
5. Esse modus foi descrito detalhadamente pelos agentes da cadeia de
comercialização (produtor/maquinista, corretor e representantes das fíctas
intermediárias – empresas laranjas), bem como robustecidos pelos documentos
colhidos no decorrer das investigações e por aqueles apreendidos na Operação
Broca. As diligências efetuadas na Zona da Mata Mineira (MANHUAÇU,
MANHUMIRIM e municípios adjacentes) foram efetivadas pela DRF/VTA/ES entre
29/11/2010 a 01/12/2010 e 16/06/2012 a 22/06/2012. Portanto, a análise à
época dos pedidos de ressarcimento pleiteados pela COIMEX por parte do SEORT
não contou com as contundentes provas coletadas a posteriori;
(...)
8. Em 06/03/2008, em resposta às indagações fiscais, COLÚMBIA, ACÁDIA, DO
GRÃO e L & L, todas de COLATINA/ES, manifestaram-se de igual teor. Relataram à
época que não possuíam imóveis, veículos, tampouco funcionários, e que, quando
havia necessidade, contratavam serviços terceirizados de moto-boy para entrega
de documentos;
9. Quanto à origem dos recursos creditados nas contas-correntes, afirmaram
categoricamente que eram recursos que pertenciam a terceiros compradores do
café: Asseveraram que não são e nunca foram empresas comercializadoras ou
atacadistas de café;
Fl. 12996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
6
10. Recebida a informação de quem era o vendedor, o comprador poderia ou não
fazer contato com o mesmo. Certo é que o comprador depositava o valor na
conta da COLÚMBIA, ACÁDIA, DO GRÃO e L & L e “exigia que o produtor ‘guiasse’
o produto com nota de produtor para a fiscalizada”. E prosseguem relatando que:
recebendo a nota fiscal do produtor, liberavam para este o valor da venda e
emitiam em seguida uma nota fiscal própria de venda para a Compradora;
11.A ressaltar ainda das respostas das diligenciadas que o comprador “EXIGIA
QUE O PRODUTOR ‘GUIASSE’ O PRODUTO COM NOTA DE PRODUTOR PARA A
FISCALIZADA” E ELAS, EM CONTRAPARTIDA, EMITIAM UMA NOTA FISCAL DE
SAÍDA PARA O COMPRADOR. Assim, não operam como atacadistas de café, mas,
sim, são usadas como uma ponte de repasse de recursos dos compradores para
produtores rurais/maquinistas. Agem desta forma “POR IMPOSIÇÃO DOS
COMPRADORES (QUE SÃO POUCOS E PODEROSOS)”;
(...)
17. Sem exceção, os depoimentos dos produtores têm o mesmo teor: as notas
fiscais do produtor rural, preenchidas pelos compradores/corretores/maquinistas
ou a mando deles, têm como destinatárias supostas “empresas” totalmente
desconhecidas dos depoentes e que não são as reais adquirentes do café
negociado;
(...)
22.5. Que as comerciais exportadoras e torrefadoras sabiam de antemão que o
café adquirido por elas era de pessoa física (produtor/maquinista), bem como
tinham pleno conhecimento da interposição de empresas de fachada para guiar o
café;
(...)
28. Assim, mesmo antes da deflagração da OPERAÇÃO BROCA e dos
Auditores-Fiscais tomarem conhecimento da denúncia anônima sobre a mesmo
tipo de fraude no estado de Minas Gerais, a análise dos dados fiscais e financeiros
apontavam nesse sentido, que foi reforçado com as declarações de alguns
produtores/maquinistas do Espírito Santo, situados na Região do Caparaó, divisa
entre os estados do ES e MG;
29. Em conclusão, temos que a introdução do regime não-cumulativo do
PIS/COFINS foi um novo marco regulatório na comercialização de café em grão no
país. As exportadoras e indústrias, por razões óbvias, demonstraram para os
corretores resistência na aquisição de café de produtores rurais, pois não dava
direito ao crédito de PIS/COFINS integral de 9,25% do valor da operação,
conforme narrado por diversos corretores;
30. Então, “o modelo de firmas laranjas foi a solução à nova lei do PIS/COFINS”,
como disse o comprador de café de uma determinada exportadora;
Fl. 12997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
7
A 17a Turma da DRJ/RJ1, conforme acórdão n° 12-61.677,por unanimidade negou
provimento à Impugnação.
Cientificada do Acórdão recorrido a recorrente apresentou recurso voluntário onde
repisa os argumentos da Impugnação e aponta a nulidade do acórdão recorrido:
11.2 — DA NULIDADE DA R. DECISÃO RECORRIDA POR INDEVIDA (E CONFESSA)
INOVACÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
20. A r. decisão recorrida se reveste de nulidade absoluta, uma vez que, para
manter o indeferimento do crédito da COFINS não-cumulativa, calculado sobre os
gastos incorridos com aquisições de café e frete, inovou a fundamentação
adotada originalmente pelo despacho decisório da DRF/Vitória, em patente
supressão de instância administrativa.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator

1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

2
PRELIMINAR
2.1 DA NULIDADE DA R. DECISÃO RECORRIDA POR INDEVIDA (E CONFESSA) INOVACÃO
DE CRITÉRIO JURÍDICO
Alega a recorrente que:
20. A r. decisão recorrida se reveste de nulidade absoluta, uma vez que, para
manter o indeferimento do crédito da COFINS não-cumulativa, calculado sobre os
gastos incorridos com aquisições de café e frete, inovou a fundamentação
Fl. 12998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
8
adotada originalmente pelo despacho decisório da DRF/Vitória, em patente
supressão de instância administrativa.
(...)
Para efeito de análise optou-se por uma amostragem onde foram analisados
fornecedores que representaram 80% das aquisições de café no ano de 2004,
tendo sido verificadas diversas irregularidades relacionadas à declaração de IRPJ
do período em 14 dos 35 maiores fornecedores. Alguns se encontravam omissos,
outros se enquadram como pessoas jurídicas que se declararam à Receita Federal
do Brasil em situação de inatividade. Outras ainda, quando prestaram tais
informações, o fizeram de maneira irregular, eis que a receita declarada é nula,
portanto totalmente incompatível com o valor das vendas realizadas, isto
considerando apenas as operações mercantis com a ora requerente.
(...)
Como se pode extrair, a situação é paradoxal, haja vista que a Fazenda Nacional é
instada a ressarcir um pretenso direito creditório que, como contrapartida, não
possui o recolhimento dos tributos devidos na etapa imediatamente anterior.
(...)" (destaques da Recorrente)
22. Como se vê, a motivação original da glosa dos créditos calculados sobre as
aquisições de café foi unicamente a de que as pessoas jurídicas fornecedoras
estariam "inativas, omissas ou sem receita declarada" e, ainda, não teriam
efetuado o recolhimento do PIS e da COFINS nas respectivas operações de
venda, o que impediria a tomada do crédito integral pela Recorrente.
23. Por sua vez, no tocante aos gastos incorridos com frete, a motivação original
da glosa dos respectivos créditos foi a de que a Recorrente não teria segregado
contabilmente (a) os valores suportados nas aquisições de insumos e produtos, e
nas operações de venda, dos (b) valores suportados nas transferências entre
unidades e remessas, os quais, no entender da autoridade administrativa, não
estariam sujeitos à apuração de créditos da não-cumulatividade do PIS e da
COFINS.
24. Neste item da apuração, a autoridade administrativa concordou que os gastos
de frete suportados como "custo" na aquisição de insumos e "despesa" por
ocasião da venda conferem direito ao crédito, porém, indeferiu a integralidade do
crédito em razão da ausência de segregação de tais fretes com aqueles relativos a
operações de remessas e transferências. Confira-se o fundamento invocado para
que não restem dúvidas no ponto:
(...)
o contribuinte apresenta significativas operações de transferências e remessas, as
quais não encontram previsão legal para efeito dos créditos apurados na
sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS.
(..)
Fl. 12999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
9
Não é possível afirmar que em todas estas operações exista despesa de frete,
porém, nota-se, que apesar de tão expressivas, não foi possível identificar na
contabilidade apresentada, de forma segregada, as despesas de frete nas
remessas e transferências visto que foram contabilizadas de forma agrupada com
as demais despesas de frete eventualmente realizadas.
(...)
O contribuinte solicitou crédito que não podia quantificar nos prazos
estabelecidos na legislação e que não podia, por conseqüência ser quantificado
pelo fisco. Desta forma, não tendo o contribuinte quantificado as despesas de
frete na aquisição e nas vendas não foi possível o aproveitamento dos créditos.
(...)"
26. Diante dos consistentes argumentos de defesa da Recorrente e das provas
robustas apresentadas com a manifestação de inconformidade, na r. decisão
recorrida a 17a Turma da DRJ/RJ1 acabou por reconhecer que a motivação
original da glosa dos créditos calculados sobre os gastos incorridos nas aquisições
de café e frete, tal como posta no despacho decisório, seria improcedente.
Confira-se, a propósito, a "confessa" alteração dos critérios jurídicos nos seguintes
trechos da r. decisão recorrida:
(I) aquisições de café: (I.1) "Entendo não assistir razão à autoridade fiscal da
Unidade a quo neste ponto, pois a legislação pertinente à matéria não autoriza
efetuar a glosa de crédito simplesmente porque não houve pagamento do tributo
no elo anterior da cadeia" (fl.12551); (1.2) "No caso em análise, os registros
contábeis da empresa interessada relativos às aquisições de bens para revenda
estão amparados por notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas domiciliadas no
País. As Notas Fiscais de venda, juntamente com o comprovante do pagamento
dos valores a elas correspondentes comprovam, em princípio, a aquisição das
mercadorias pela empresa interessada, de seus fornecedores, pessoas jurídicas
emitentes das notas fiscais" (fls. 12551); (I.3)
"(...) conforme citado Parecer DRF/VIT/SEORT não se cogitou de inaptidão (.) no
Parecer não há qualquer outra prova nesse sentido — declaração de inaptidão das
empresas fornecedoras das mercadorias adquiridas pelo contribuinte (...)" (fl.
12555); e (I.4) "Caso não tenha havido declaração e/ou pagamento, quando a lei
assim o impõe, as medidas cabíveis devem ser tomadas contra o contribuinte
faltoso" (fl. 12555).
(II) fretes: (II.1) "Com o fito de reverter a glosa perpetrada pelo Despacho
Decisório, a interessada carreou aos autos a relação onde constam
Conhecimentos de Transporte e as Notas Fiscais (fl.508/5894), indicando um valor
de frete de R$ 9.035.414,32, relativo ao 3° Trimestre de 2004, além de diversas
Notas Fiscais de compras e Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas"
(fl. 12565); (II.2)
Fl. 13000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
10
"Em outras palavras, os elementos comprobatórios carreados na presente
manifestação atestam que a contribuinte adquiriu mercadorias com o fim
especifico de exportação e dessa forma, o frete que pretende utilizar

29. Enquanto a motivação original do despacho decisório se baseou
exclusivamente na suposta ausência de recolhimento do PIS e da COFINS pelos
fornecedores de café, e a ausência de prova dos gastos incorridos com frete, a
motivação da r.decisão recorrida (I) para o caso das aquisições de café, enveredou
para o árido campo da fraude, da simulação e do negócio ilícito (sem prova
alguma, diga-se); e (II) para os gastos incorridos com frete, reconheceu a sua
existência e comprovação, valendo-se de outro fundamento (agora de direito),
não cogitado anteriormente, para a manutenção do indeferimento do direito
creditório.
(...)
36. Diante do exposto, uma vez que se valeu de critérios jurídicos diferentes e até
conflitantes para manter o indeferimento do direito creditório alusivo aos gastos
incorridos com aquisições de café e frete, deve a r. decisão recorrida ser anulada,
assim como o próprio despacho decisório, se o caso, para que a autoridade
administrativa competente da Delegacia da Receita Federal do Brasil promova a
análise de todos os argumentos de defesa e documentos juntados aos autos.
Consta do PARECER SEORT/DRFNIT quanto a glosa de créditos de Fretes:
(...)
È entendimento da RFB que a despesa de frete na aquisição, quando suportada
pelo comprador, compõe o custo da aquisição, portanto também dá direito ao
crédito. Ocorre que o contribuinte apresenta significativas operações de
transferências e remessas, as quais não encontram previsão legal para efeito dos
créditos apuradas na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS.
(...)
Em resposta, em 21/09/2009, o contribuinte informa que não dispõe em sua
contabilidade da informação sobre o frete de forma segregada conforme
solicitado, solicitando prazo adicional de 60 dias para levantamento (fl.245).
Nova prorrogação de prazo não foi aceita visto que o contribuinte já havia tido 31
dias para apresentação da informação. O contribuinte solicitou crédito que não
podia quantificar nos prazos estabelecidos na legislação e que não podia, por
conseqüência ser quantificado pelo fisco. Desta forma, não tendo o contribuinte
quantificado as despesas de frete na aquisição e nas vendas não foi possível o
aproveitamento dos créditos.
Consta do PARECER SEORT/DRFNIT quanto as Aquisições de café de pessoas
jurídicas inativas, omissas ou sem receita declarada:
Fl. 13001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
11
Como restou demonstrado na hipótese relatada, sabidamente não houve o
respectivo recolhimento tributário de forma tal que não há razoabilidade em se
admitir o reconhecimento do direito creditório, sob pena de se patrocinar
verdadeira sangria nas finanças públicas.
O que se presume das análises realizadas, é que se trata, na verdade de
fornecimentos de pessoas físicas que foram travestidos em fornecimentos de
pessoas jurídicas apenas com o intuito de ampliar o valor do crédito da não
cumulatividade das contribuições para o PIS e COFINS, configurando um desvio
danoso dos objetivos da legislação.
Isto posto, foi providenciada a relação nominal dos fornecedores (tabela resumo
supra apresentada) que se encontram nas situações descritas, bem como a
listagem das notas fiscais das aquisições não aproveitadas para o crédito integral,
às fls.256/257, e foi promovida a glosa pertinente, conforme tabela 5 fl..255, na
qual foi excluído o valor equivalente aos créditos integrais da não cumulatividade
e por outro lado tais fornecimentos foram contemplados com o crédito
presumido, relativo à pessoa física (sobre o qual não há incidência da
contribuição). Tanto a exclusão das aquisições de pessoas jurídicas como a adição
dos respectivos créditos presumidos foi registrada no demonstrativo de apuração
dos créditos a descontar. A partir de agosto/04, pelos comandos da IN SRF
n°660/2006 que retroagiu, o crédito presumido não pode ser objeto de
ressarcimento/compensação com outros tributos.
Desta forma, a partir de agosto/04 no demonstrativo de apuração o crédito
presumido foi segregado.

A decisão recorrida manifestou-se quanto as aquisições de café:
No quadro legal de regime não-cumulativo, que então se instituía, passou a ser
tributariamente interessante adquirir bens e serviços de pessoa jurídica, e não
diretamente de pessoa física/produtor rural. Assim, optar por uma pessoa
jurídica, no caso atacadista de café, em detrimento de uma produtor rural -
pessoa física, pode situar-se no domínio do assim chamado planejamento
tributário do adquirente. Embora, claro, a introdução de um elo a mais na cadeia
produtiva eleve os custos desse adquirente, pois aquele atacadista intermediário,
além de seus custos operacionais normais, deverá recolher as contribuições
incidentes sobre as receitas auferidas nas suas alíquotas normais (1,65% e 7,6%),
podendo se creditar no percentual de apenas 35% do crédito, calculado com as
mesmas alíquotas.
Evidencia-se, então, que a aquisição da mercadoria da Pessoa Jurídica, ao invés da
aquisição direta do produtor rural, embora, resulte para o adquirente
creditamento integral, o seu custo de aquisição necessariamente será maior. De
qualquer forma, a escolha por uma forma, ou outra, poderá fazer parte de um
planejamento tributário, sem qualquer óbice legal.
Fl. 13002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
12
Situação bem diferente é aquela em que a pessoa jurídica atacadista introduz-se
nesta cadeia sob os auspícios do adquirente, sob uma aparência de regularidade
formal, apenas para gerar crédito para o comprador, porque, neste caso, o
procedimento só gera uma vantagem global apreciável, para ambos, se este
atacadista não cumprir com ônus tributário que lhe será próprio. Tal situação
nada tem de planejamento tributário, tratando-se de pura fraude fiscal. As provas
dos autos militam a favor de que esta situação tenha de fato ocorrido.
Deve-se notar, em primeiro lugar, que as pessoas jurídicas atacadistas,
fornecedoras da contribuinte inconformada, constituídas, como visto, quase todas
já em pleno regime da não cumulatividade, estiveram, quase sempre, em situação
irregular no período em que foram fiscalizadas, seja por omissão em relação as
suas obrigações acessórias, seja em relação ao pagamento de tributos. O quadro
abaixo, conforme dados extraídos dos sistemas informatizados da RFB, resume
tais informações, numa pequena amostragem relativa a alguns dos fornecedores
da contribuinte:
(...)
No conjunto, as empresas deste quadro, somadas às demais empresas
fornecedoras da contribuinte, movimentaram em venda para a autuada valores
de alta monta, na casa dos milhões de reais, mas nada declararam ou recolheram
de PIS/Cofins no período. A este quadro de incompatibilidade entre volume
financeiro movimentado e total de tributos recolhidos, acrescentado de situação
de omissão e inatividade declarada – inapta, baixada ou suspensa -, se junta mais
um fato, constatado em diligências nas empresas, nenhuma das empresas
diligenciadas possui patrimônio ou capacidade operacional, nenhum funcionário
contratado, nenhuma estrutura logística, ao invés disso contrata serviços de moto
boy para entregar documentos.
Os indícios militam a favor da tese de que as autodenominadas “atacadistas” são
empresas de fachadas, que se prestaram a uma simulação/dissimulação de uma
operação de compra e venda de café, pois financeiramente movimentavam
grandes somas, mas não tinham como operar com as mercadorias, além de uma
existência fantasmagórica, do ponto de vista da tributação, descumprindo
obrigações acessórias e também a principal.
Como visto acima desde a decisão da Unidade de orígem que estão sendo
manejado os mesmos fundamentos .
No que respeita aos fretes glosados a recorrente não logrou comprovar o direito ao
crédito sobre fretes glosados.
A DRJ ao apreciar os documentos apresentados na manifestação de
inconformidade, verificou que estes não amparam o crédito, porque encontram vedação legal.
Então a fundamentação de carência probatória alterou-se para ausência de
permissão legal.
Fl. 13003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
13
Se isso ocasionasse, nulidade por alteração de fundamento, a DRJ não poderia nem
mesmo apreciar os documentos, bastando sua apresentação, mesmo com expressa vedação legal
a tomada desse crédito, para que fosse reformada a decisão.
Fosse aceito esse entendimento postulado pela recorrente nenhuma empresa
apresentaria mais os documentos na fase fiscalizatória, postergando a apresentação sempre à
manifestação de inconformidade, onde já não poderia ser analisada qualquer matéria em relação
aos documentos apresentados que não a sua simples apresentação.
Entendo que se o documento só foi apresentado na manifestação de
inconformidade, o julgador de piso pode e deve analisá-lo quanto ao cumprimento da legislação
que rege a matéria.
Quanto as aquisições de café a decisão recorrida apenas reforçou o que a decisão
da unidade de orígem já havia constatado quanto a simulação de aquisições de pessoa física
travestidas de pessoa jurídica atacadista conforme consta do Parecer que culminou na decisão da
Unidade de orígem:
O que se presume das análises realizadas, é que se trata, na verdade de
fornecimentos de pessoas físicas que foram travestidos em fornecimentos de
pessoas jurídicas apenas com o intuito de ampliar o valor do crédito da não
cumulatividade das contribuições para o PIS e COFINS, configurando um desvio
danoso dos objetivos da legislação.
Por todo o exposto entendo que não há que se falar em nulidade por inovação de
fundamentos
Ademais em sendo respeitadas as determinações constantes do art. 142 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), no âmbito do processo
administrativo fiscal não há que se falar em nulidade caso não se encontrem presentes as
circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 72:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio."
No presente caso a decisão foi exarada por autoridade competente, não se
vislumbra cerceamento de direito de defesa e inovação do critério jurídico.
Aprecio,
Rejeito a preliminar de nulidade.
Fl. 13004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
14
3
MÉRITO

3.1 DO DIREITO AO CRÉDITO INTEGRAL DO PIS E DA COFINS SOBRE AS AQUISIÇÕES DE
CAFÉ
Alega a recorrente que:

45. Por essas razões, qualquer interpretação conferida aos dispositivos das Leis n's
10.637/2002 e 10.833/2003, que implicar desconsideração ou mitigação do
princípio constitucional da não-cumulatividade, previsto de forma ampla e
irrestrita no §12 do artigo 195 da Constituição Federal para os setores da
economia sujeitos a tal sistemática de apuração do PIS e da COFINS, não poderá
prevalecer.
(...)
51. Com efeito, os créditos permitidos na sistemática não-cumulativa do PIS e da
COFINS devem refletir todos os gastos que colaboram direta ou indiretamente
na atividade empresarial geradora das receitas.
55. Realmente, o conceito de "insumo" para efeito de apuração de créditos do PIS
e da COFINS não-cumulativos deve ser construído a partir da relação existente
entre gastos incorridos e atividade empresarial geradora das receitas, não se
limitando a apuração dos créditos, portanto, às aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem.
(...)
66. Diante do exposto, não pode prosperar a glosa de créditos calculados sobre
gastos imprescindíveis para o desenvolvimento da atividade empresarial da
Recorrente e o auferimento de "receita", como é exatamente o caso das
aquisições de café, do frete, das comissões, da corretagem, da assessoria técnica
comercial, do condomínio, das despesas financeiras, amortização do diferido e
encargos de depreciação.
(...)
67. Inicialmente, é importante destacar que: (I) o crédito foi apurado sobre as
aquisições de café realizadas no 3o trimestre de 2004; (II) o crédito foi pleiteado
em 16/02/2006 (data da formalização do pedido de ressarcimento); e (III) o
despacho decisório da DRF/Vitória foi proferido em 29/09/2009.
68. O pedido de ressarcimento ficou "parado" na DRF/Vitória por mais de 3 (três)
anos sem qualquer pronunciamento da autoridade administrativa, inclusive — é
bom que se registre — no período em que já havia sido deflagrada a Operação
"Tempo de Colheita" (Operação conjunta do Ministério Público, da Polícia Federal
Fl. 13005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
15
e da Receita Federal), para investigar suposto "esquema fraudulento" de "compra
e venda de notas fiscais", que teria o único propósito de viabilizar o creditamento
integral do PIS e da COFINS nas aquisições de café.
(...)
69. Assim, no momento da prolação do despacho decisório, em 29/09/2009, a
DRF/Vitória tinha amplo conhecimento dos fatos investigados pela Operação
"Tempo de Colheita" (até porque, aliás, também estava, como se diz, na "linha de
frente") e, certamente sabedoura da ausência de participação da Recorrente e
dos seus representantes no suposto "esquema fraudulento" de "compra e venda
de notas fiscais", não qualificou as aquisições de café da Recorrente como
fraudulentas ou simuladas.
70. Como já salientado, a DRF/Vitória glosou o crédito integral do PIS (1,65%) e da
COFINS (7,6%) sobre as aquisições de café unicamente porque os fornecedores
pessoas jurídicas supostamente estariam "inaptos, omissos ou sem receita
declarada" perante a Receita Federal do Brasil e, ainda, não teriam promovido o
recolhimento do PIS e da COFINS incidentes sobre as suas receitas (o que, aliás,
também não ficou comprovado nos autos).
71. E a partir da ilação de que os fornecedores de café não teriam promovido o
recolhimento do PIS e da COFINS incidentes sobre as suas receitas, no despacho
decisório a DRF/Vitória (também sem provas robustas) simplesmente presumiu
que as aquisições de café teriam sido realizadas de pessoas físicas, não havendo
acusação de fraude, simulação ou negócio ilícito.
72. Nesse passo, e se limitando à motivação da glosa, comprovou cabalmente a
Recorrente na manifestação de inconformidade que, nos termos das Leis n's
10.637/2002 e 10.833/2003, as supostas irregularidades cadastrais e fiscais, as
omissões de receitas e o suposto não recolhimento do PIS e da COFINS pelas
pessoas jurídicas fornecedoras de café não afastam o seu direito ao crédito
integral da não-cumulatividade, tal como, aliás, consta da própria r. decisão
recorrida.
(...)
79. De toda forma, o que precisa ficar claro é que nos depoimentos transcritos no
relatório fiscal de diligência (e reproduzidos na r. decisão recorrida) e nos
documentos que o instruíram não foi sequer mencionada a suposta participação
da Recorrente e de seus representantes nos fatos investigados com profundidade
pelas Operações "Tempo de Colheita" e "Broca", e que serviram de fundamento
para o oferecimento da denúncia que deu origem à Ação Penal n°
2008.50.05.000538-3. E esse dado, relevantíssimo, foi solenemente ignorado pela
r. decisão recorrida!
(...)
Fl. 13006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
16
91. Portanto, é inverídica e desprovida de provas a afirmação (absolutamente
abstrata e genérica — e mesmo temerária) constante da r. decisão recorrida de
que a "fraude ocorria também nas operações de compra pela Coimex" (fl. 12564),
pois, além da ausência de individualização e especificação de qualquer conduta
delitiva eventualmente praticada, os representantes da Coimex não foram
denunciados nos autos da Ação Penal n° 2008.50.05.000538-3.
(...)
103. Ocorre, porém, que, as verificações realizadas in loco nos anos de 2010 e
2012 não podem servir de prova e de elemento seguro para subsidiar a conclusão
de que no ano de 2004 (período analisado nos presentes autos) as pessoas
jurídicas fornecedoras de café supostamente não possuíam capacidade
operacional para o exercício da atividade de atacadista (compra e revenda do
café) e, também, de que já estariam a participar dos fatos investigados nas
Operações "Tempo de Colheita" e "Broca", iniciadas em 10/2007 e em 06/2010,
respectivamente.
(...)
107. Assim, frise-se: os fatos investigados pelas Operações "Tempo de Colheita" e
"Broca" não foram imputados de forma individualizada e específica à Recorrente
e aos seus representantes, não existindo indício nem acusação formal nesse
sentido, logo, são absolutamente irrelevantes para o desfecho da lide em
discussão nos presentes autos e, desse modo, não servem de argumento para
eventualmente contaminar as aquisições de café efetivamente realizadas pela
Recorrente e comprovadas pelos documentos juntados aos autos.
(...)
111. Como demonstrado na manifestação de inconformidade e reiterado na
petição protocolizada em 02/09/2013, o despacho decisório não questionou a
existência e a efetividade das aquisições de café, o que, aliás, restou inclusive
confirmado pelo acervo probatório juntado aos autos (por exemplo, notas fiscais
emitidas pelas pessoas jurídicas fornecedoras de café, notas fiscais de remessa do
café para armazéns gerais, comprovantes de pagamentos e declarações de
armazéns gerais).
(...)
113. Portanto, comprovada a existência e a efetividade das aquisições de café de
pessoas jurídicas, ainda que eventualmente pudessem ser consideradas inidôneas
(o que, aliás, também não foi evidenciado pela DRF/Vitória no despacho decisório,
como consignado na r. decisão recorrida, fl. 12555), é absolutamente legítimo o
direito da Recorrente ao crédito integral do PIS (1,65%) e da COFINS (7,6%) não-
cumulativos, inclusive por força do disposto no parágrafo único do artigo 82 da
Lei n° 9.430/96. Confira-se:
Fl. 13007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
17
"Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislaçà o, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços." (destaques da
Recorrente)
114. Nesse cenário, a eventual existência de um suposto "esquema fraudulento",
evidentemente, não pode prejudicar o adquirente de boa-fé, que pagou pela
aquisição do café e teve a operação regularmente acobertada por documento
fiscal emitido por pessoa jurídica, e, ainda, não foi mencionado como
participante nos fatos investigados pelas Operações "Tempo de Colheita" e
"Broca", como é exatamente o caso da Requerente.

A decisão recorrida assim se posicionou:
Quanto ao mérito da questão, a manifestação da interessada pode ser sintetizada
nas seguintes alegações básicas: (1) todas as empresas citadas como fictícias
possuíam CNPJ válidos no momento da aquisição do café; (2) fora verificada a
regularidade dessas empresas no CNPJ e no SINTEGRA, e nenhuma tinha sido
declarada inapta; (3) as mercadorias adquiridas entraram no estoque da
recorrente e foram pagas diretamente aos emitentes das notas fiscais.
O primeiro ponto a ser ressaltado, quanto a auditoria-fiscal levada a cabo pelas
autoridades da Receita Federal, é que este procedimento se insere no bojo da
operação fiscal Tempo de Colheita, que teve por motivação, conforme afirmam os
agentes do Fisco, a discrepância vultosa entre valores financeiramente
movimentados e valores declarados, no período 2003/2006, por empresas
atacadistas de café em grão.
No referido parecer consta que a utilização de empresas laranjas como
intermediárias fictícias na compra de café de produtores para obtenção e
apropriação dos créditos do PIS/COFINS foi descortinado nas investigações da
DRF/Vitória/ES (“Operação Tempo de Colheita”), iniciadas em 10/2007, e que
resultaram posteriormente na Operação “Broca”, deflagrada em 01/06/2010,
fruto da parceria entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita
Federal.
No início, as investigações restringiram-se ao estado do Espírito Santo, onde estão
localizadas importantes exportadoras de café do país. E, após a Operação “Broca”,
foram realizadas diligências no Sul da Bahia (café conilon) e Região da Zona Mata
Mineira e Sul de Minas Gerais (café arábica). O cenário era comum em todas essas
grandes localidades produtoras de café.
Fl. 13008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
18
Segundo informa a autoridade fiscal, nas investigações da Receita Federal no
curso da aludida operação, foram apreendidos documentos e prestados diversos
depoimentos de agentes da cadeia de comercialização do café
(produtor/maquinista, corretor e representantes das fictas intermediárias), onde
se delinearam o tipo de operações fraudulentas na compra de café.
Desse conjunto de dez empresas, apenas uma foi constituída antes de 2002.De
2002 em diante verifica-se uma explosão na formação de empresas atacadistas de
café, refletida nesta pequena amostragem. Coincidência, ou não, trata-se
justamente do início do período da profunda reforma que sofreu a legislação
regente das contribuições do PIS e da Cofins, que passou, de modo geral, do
regime cumulativo para o regime não-cumulativo.
Ocorre que no regime não-cumulativo, as empresas adquirentes de mercadorias
passaram a gozar do direito de crédito sobre o valor das compras, utilizando-se da
mesma alíquota válida para o cálculo das próprias contribuições.
No caso aqui tratado, uma particularidade deve ser mencionada: Se a empresa
adquirente de café em grão compra diretamente do produtor rural – pessoa física
– o valor de seu direito creditório reduz-se a 35% (atendidos certos requisitos)
daquele referente a mesma compra de um atacadista/pessoa jurídica, regra que
passou a valer após 01/02/2004, conforme excertos legais abaixo transcritos.
Antes desta data o direito creditório reduzia-se a zero, não existia:
(...)
Antes da publicação do diploma acima citado prevalecia regra geral que vedava o
creditamento resultante de compras de pessoa física, na forma do §3o do art. 3o
das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003:
(...)
Situação bem diferente é aquela em que a pessoa jurídica atacadista introduz-se
nesta cadeia sob os auspícios do adquirente, sob uma aparência de regularidade
formal, apenas para gerar crédito para o comprador, porque, neste caso, o
procedimento só gera uma vantagem global apreciável, para ambos, se este
atacadista não cumprir com ônus tributário que lhe será próprio. Tal situação
nada tem de planejamento tributário, tratando-se de pura fraude fiscal. As provas
dos autos militam a favor de que esta situação tenha de fato ocorrido.
Deve-se notar, em primeiro lugar, que as pessoas jurídicas atacadistas,
fornecedoras da contribuinte inconformada, constituídas, como visto, quase todas
já em pleno regime da não cumulatividade, estiveram, quase sempre, em situação
irregular no período em que foram fiscalizadas, seja por omissão em relação as
suas obrigações acessórias, seja em relação ao pagamento de tributos. O quadro
abaixo, conforme dados extraídos dos sistemas informatizados da RFB, resume
tais informações, numa pequena amostragem relativa a alguns dos fornecedores
da contribuinte:
Fl. 13009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
19
(...)
No conjunto, as empresas deste quadro, somadas às demais empresas
fornecedoras da contribuinte, movimentaram em venda para a autuada valores
de alta monta, na casa dos milhões de reais, mas nada declararam ou recolheram
de PIS/Cofins no período. A este quadro de incompatibilidade entre volume
financeiro movimentado e total de tributos recolhidos, acrescentado de situação
de omissão e inatividade declarada – inapta, baixada ou suspensa -, se junta mais
um fato, constatado em diligências nas empresas, nenhuma das empresas
diligenciadas possui patrimônio ou capacidade operacional, nenhum funcionário
contratado, nenhuma estrutura logística, ao invés disso contrata serviços de moto
boy para entregar documentos.
Os indícios militam a favor da tese de que as autodenominadas “atacadistas” são
empresas de fachadas, que se prestaram a uma simulação/dissimulação de uma
operação de compra e venda de café, pois financeiramente movimentavam
grandes somas, mas não tinham como operar com as mercadorias, além de uma
existência fantasmagórica, do ponto de vista da tributação, descumprindo
obrigações acessórias e também a principal.
Ora, tudo que se espera de uma empresa atacadista de café é a existência de uma
estrutura que a capacite movimentar grandes volumes de café. Ofende, portanto,
a qualquer limite de razoabilidade a inexistência de depósitos, funcionários e
logística, encontrando, ao invés disso, escritórios estabelecidos em pequenas
salas comerciais de acomodações acanhadas.
Há no Parecer diversos exemplos, com fotografias de estabelecimentos de
diversos fornecedores da empresa manifestante.
Tudo indica até aqui que as autodenominadas “atacadistas” são empresas de
fachadas, que se prestaram a uma simulação/dissimulação de uma operação de
compra e venda de café, pois financeiramente movimentavam grandes somas,
mas não tinham como operar com as mercadorias.(...)
A Manifestante alega que se o esquema ocorreu, não foi com sua conivência,
dando a entender que nada tem a ver com qualquer fraude ou prejuízo que as
atacadistas, seus fornecedores, tenham perpetrado contra o Erário. Não é bem
assim, como se verá na seqüência.
Antônio Gava, inicialmente sócio e depois administrador da Colúmbia, corrobora
a tese da auditoria de modo expresso, e, sem peias ou meias palavras, esclarece o
modus operandi das empresas envolvidas:
Que a Colúmbia funciona como recebedora da nota fiscal do produtor e emissora
da nota fiscal de saída, que vai para o real proprietário do café, ou melhor, o
verdadeiro comprador de café; O real comprador de café adquire o produto do
produtor rural por intermédio de corretores de café; Que os compradores de café
efetuam depósitos nas contas correntes da Colúmbia, e esta efetiva o pagamento
aos produtores rurais.
Fl. 13010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
20
(...)
O citado depoimento estabelece os seguintes pontos cruciais. Afirma que a
empresa V Munaldi – ME nunca foi atacadista, nem mesmo sequer atuou no
seguimento de compra e venda de café, pois, a empresa foi criada unicamente
para fornecer notas fiscais para os verdadeiros compradores de café, que
adquiriam a mercadoria diretamente dos produtores rurais.
Neste sentido, ao receber a nota fiscal do produtor rural por intermédio de
office-boy do verdadeiro comprador, emitia Nota Fiscal de Entrada, e, na mesma
data, emitia nota fiscal de saída para o verdadeiro comprador. Afirma ainda Altair
que a operação real de compra e venda se dava diretamente entre o comprador
final e o produtor rural, funcionando a sua empresa como repassadora de
recursos financeiros dos compradores para os produtores rurais. Nesta linha,
afirma que nunca teve qualquer contato com os produtores rurais, no que tange
às operações descritas nas notas.
Consta ainda a informação dos depoentes de que no início, em 2003, as
exportadoras sinalizaram e algumas chegaram a indicar as pseudo-empresas para
guias suas compras de café, conforme abaixo transcrito:
(...)
A alegação da contribuinte de que não é possível concluir que teve conhecimento
da prática ilícita de fornecedores, e que agira de boa-fé, sempre consultando o
SINTEGRA e o banco de dados da Receita Federal, a fim de comprovar a
regularidade de seus fornecedores não prevalece porquanto a caracterização
daqueles fornecedores como empresa atacadista sem capacidade operacional,
com existência fantasmagórica do ponto vista fiscal, mas com movimento
apreciável de recursos restou incontroverso. Além disso, encontram-se bem
definidas como empresas criadas com o propósito de vender nota fiscal, não com
o propósito de comercializar café, logo, não seria crível – contrariando o que
afirmam seus próprios sócios e administradores – que teria vendido café somente
para a Coimex.
Cabe ainda citar que as confirmações de negócio, anexas ao Parecer, onde se
constata a substituição dos reais vendedores de café (produtor rural – pessoa
física) por empresa pseudoatacadista ilustram tudo o que foi constatado durante
as operações Colheita e Broca e corroboram que a fraude ocorria também nas
operações de compra pela Coimex.
Ainda em prosseguimento, o interessado também alega ser inaceitável, que lhe
sejam impostas glosas de seus créditos de PIS e Cofins não-cumulativos, advindos
de operações nas quais houve a entrega das mercadorias e o pagamento do preço
acordado.
Ora, a glosa promovida pela fiscalização não se deve a considerações quanto à
efetividade da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim quanto à
interposição fraudulenta de “empresas de fachada”, como se o produto estivesse
Fl. 13011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
21
sendo adquirido destas, o que, exsurge dos autos, comprovadamente não
ocorreu. Tanto que na apuração promovida, a fiscalização levou em consideração
o direito ao crédito presumido sobre as mesmas aquisições, todavia, assim
considerando que as compras foram efetivadas junto a produtores rurais, pessoas
físicas, e não junto a pessoas jurídicas, o que daria ao contribuinte interessado
crédito integral sobre suas aquisições de café.
Por todo o exposto, confirma-se que a infração tributária cometida, independente
da repercussão penal dos mesmos atos, consistiu basicamente em se apropriar de
créditos fiscais indevidamente, pois já se explicou, neste voto, que a compra
diretamente de pessoa física do café dá ao comprador um direito de crédito
presumido, correspondente a 35% do crédito quando o negócio é realizado com
pessoa jurídica.
Portanto, a fiscalização operou corretamente quando promoveu a glosa dos
créditos integrais indevidamente apropriados pelo interessado.
Entendo acertada a decisão recorrida pelo que adoto seus fundamentos como razão
de decidir.
Aprecio,
Não assiste razão à recorrente.

3.2 DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS SOBRE TODOS OS GASTOS INCORRIDOS COM
FRETE
Alega a recorrente que:
131. Como amplamente demonstrado nos autos (e não questionado pela r.
decisão recorrida), todos os gastos incorridos com "fretes" (seja como "custo" das
mercadorias adquiridas para revenda, seja como "despesa" nas vendas das
mercadorias) são imprescindíveis para o transporte dos produtos comercializados
pela Recorrente, representando, portanto, essencial "insumo" vinculado ao
próprio desempenho da atividade empresarial geradora da receita, aplicando-se
este entendimento, evidentemente, também aos fretes denominados pelo
despacho decisório como "fretes nas operações de remessas e transferências".
132. Muito embora essa específica discussão (inaugurada pelo despacho
decisório) tenha sido superada pela r. decisão recorrida, cabe registrar, por
completude da defesa, que as Leis n's 10.637/2002 e 10.833/2003 não vedam a
apuração de créditos da COFINS não-cumulativa nas operações de remessas e
transferências, quando o frete é suportado pelo contribuinte.
(...)
140. Os gastos incorridos com fretes, invariavelmente, se referem aos serviços de
transportes contratados, por conta e ordem da Recorrente, para levar os produtos
Fl. 13012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
22
do local onde estão os seus fornecedores diretamente para os portos por onde
serão exportados (exportação indireta).
141. Essas operações realizadas por conta e ordem da Recorrente não se referem
a meras transferências ou remessas de mercadorias, mas, efetivamente, a
operações de venda.
142. É dizer, mesmo nessas situações de exportações indiretas, os serviços de
transportes contratados estão diretamente vinculados às operações de venda e
são suportados pela Recorrente justamente para aproximar a mercadoria do
consumidor, na maioria das vezes, localizado no exterior.
143. Portanto, não há como negar que o frete pago pela Recorrente nas
operações de remessas e transferências está vinculado ao desempenho da
atividade empresarial geradora de receita, sendo legítimo o direito ao
aproveitamento dos créditos do PIS não-cumulativo.
144. Demonstrada a imprescindibilidade dos gastos incorridos com frete nas
vendas dos seus produtos e, portanto, para o desenvolvimento da atividade
empresarial geradora de receitas, somente por este argumento autônomo e
suficiente, construído a partir das regras próprias da não-cumulatividade das
contribuições sociais, a Recorrente já teria direito aos créditos da COFINS
pleiteados nos presentes autos, nos termos do inciso II e do inciso IX do artigo 3°
da Lei n° 10.833/2003.
145. Diante do exposto, e considerando-se as regras próprias que estabelecem os
contornos e o alcance da não-cumulatividade das contribuições sociais, resta
evidenciado o direito da Recorrente de apurar créditos da COFINS não-cumulativa
sobre os gastos incorridos com fretes, nos termos do inciso II e do inciso IX do
artigo 3° da Lei n° 10.833/2003, imprescindíveis para o regular desenvolvimento
da atividade empresarial geradora de receitas.
(...)
146. Na r. decisão recorrida, embora tenha sido reconhecida a comprovação dos
gastos incorridos com frete, foi mantida a glosa dos créditos, ao (novo)
argumento de que a Recorrente teria atuado como empresa comercial
exportadora e, nessa hipótese, a legislação vedaria a apuração de todo e qualquer
crédito da não-cumulatividade.
147. O raciocínio da 17a Turma da DRJ/RJ1 repousou, basicamente, sobre duas
premissas totalmente equivocadas: (1a) a de que a operação de frete também
não estaria sujeita ao pagamento da COFINS; e (2a) a de que o §4o do artigo 6° da
Lei n° 10.833/2003 teria vedado todo e qualquer crédito à empresa comercial
exportadora.
148. Contudo, tal raciocínio da 17aTurma da DRJ/RJ 1 não encontra fundamento
na legislação ordinária de regência e, ainda, contraria a sistemática não-
cumulativa de apuração e recolhimento da COFINS, pois: (I) somente a receita da
Fl. 13013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
23
venda da mercadoria com fim específico de exportação não está sujeita ao
pagamento da COFINS; e (II) o creditamento está vedado apenas em relação à
mercadoria adquirida com fim específico de exportação.
(...)
151. Portanto, é inquestionável que o inciso III do artigo 6° da Lei n° 10.833/2003
determinou o não pagamento da COFINS apenas sobre as receitas decorrentes
das operações de vendas para empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação e tão-somente ao vendedor das referidas mercadorias,
não se aplicando o regime jurídico do não pagamento da COFINS para o prestador
do serviço de transporte da mercadoria, cuja receita de frete é normalmente
tributada no mercado interno.
(...)
191. Considerando-se que a prestação do serviço de frete foi normalmente
tributada pela COFINS, o não reconhecimento do direito de crédito da Recorrente
impactará, negativamente, na formação do preço do produto revendido,
majorando-o em função do repasse do valor da respectiva contribuição social,
configurando-se, assim, o indesejado "efeito cascata", justamente o que o
legislador pretendeu afastar com a instituição da não-cumulatividade.

A decisão recorrida assim tratou este ponto da glosa dos fretes:
No despacho decisório, a autoridade administrativa não considerou o valor do
crédito proveniente da despesa com frete pleiteado pela interessada pois não foi
demonstrado de forma efetiva e segregada as importâncias que compõem o custo
das mercadorias (frete na compra quando pago pelo adquirente), frete
proveniente de transferência entre os estabelecimentos da pessoa jurídica e os
fretes na venda, quando o ônus é assumido pelo vendedor.
Em relação ao caso em exame, os arts. 3o e 15 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, ao dispor sobre a não-cumulatividade na cobrança da
contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), bem como da
contribuição para o PIS/Pasep, assim prevêem:
(...)
Com o fito de reverter a glosa perpetrada pelo Despacho Decisório, a interessada
carreou aos autos a relação onde constam Conhecimentos de Transporte e as
Notas Fiscais( fl.508/594), indicando um valor de frete de R$ 9.035.414,32,
indicado como Total dos Conhecimentos, relativo ao 3o Trimestre de 2004, além
de diversas Notas Fiscais de compras e Conhecimento de Transporte Rodoviário
de Cargas.
Já mencionado anteriormente, o direito ao crédito proveniente às despesas de
frete com aquisição de insumos, quando assumidos pelo comprador, integra a
base de cálculo das referidas mercadorias e dela é parte integrante.
Fl. 13014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
24
Assim, por ser ponto elementar ao deslinde da presente manifestação de
inconformidade é fundamental a análise das provas carreadas aos autos, no caso,
as Notas Fiscais de Compras e os Conhecimentos de Transporte.
As Notas Fiscais trazidas pelo contribuinte dizem respeito a aquisição de Álcool
Hidrat. Carburante, Álcool Etílico Anidro e Álcool Etílico Hidratado, com Natureza
da Operação, CFOP 5501 – “Remessa de Produção do Estabelecimento, com fim
Específico de Exportação”, com frete por conta do destinatário(comprador), com
suspensão do IPI e sem incidência do ICMS, sendo consignado no campo
informações complementares Produto Destinado a Exportação e Venda a
Empresa Comercial Exportadora, com entrega em Armazém Geral no Porto de
Santos.
Quanto aos Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Carga o contribuinte
consta como destinatário das mercadorias e diversos consignatários localizados
em Armazéns Gerais Aduaneiros na cidade de Santos-SP, onde também consta
como local de entrega, além da interessada – tomadora dos serviços, ser
relacionada no campo de observações como substituta tributária do ICMS. Ou
seja, as mercadorias não foram entregues em estabelecimentos da contribuinte.
Em outras palavras, os elementos comprobatórios carreados na presente
manifestação atestam que a contribuinte adquiriu mercadorias com o fim
específico de exportação e dessa forma, o frete que pretende utilizar como
crédito no presente Pedido de Ressarcimento vinculado a Declarações de
Compensação está atrelado a mercadorias adquiridas com benefício fiscal que
não possibilita o referido creditamento, como trata a legislação pertinente a
não-cumulatividade, o que se verá a seguir.
Por conta da redação conferida pela Lei n.o 10.865/2004 ao art. 15 e seu inciso III
da Lei n.o 10.833/2003, foi expressamente vedado, em relação às empresas
comerciais exportadoras que tenham adquirido mercadorias com o fim específico
de exportação, o direito de apurar créditos de PIS e COFINS vinculados à receita
de exportação originados de outras operações; é dizer, o inciso III do art. 15,
combinado com o § 4o do art. 6o, ambos da Lei n.o 10.833/2003 (transcritos
abaixo), ampliaram a vedação imposta pelo regime da não-cumulatividade do PIS,
desde a vigência da Lei n.o 10.637/2002, impedindo, em relação às empresas
comerciais exportadoras, não apenas a apuração de créditos de PIS e COFINS em
relação à aquisição de mercadorias com o fim específico de exportação, mas,
inclusive, impedindo a apuração de créditos das contribuições em relação a
custos, despesas e outros encargos vinculados à receita de exportação. Eis os
dispositivos legais a que se fez referência:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I ­ exportação de mercadorias para o exterior; II ­ prestação de serviços para
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas;(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 13015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
25
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1 o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o , para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2 o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3 o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o .
§ 4 o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, 30 de dezembro de 2002, o disposto(redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
[...]
III ­ nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (incluído pela Lei no 10.865, de 2004).
(...)
É clara e evidente a vedação à utilização de créditos vinculados à Receita de
Exportação no caso da impugnante (comercial exportadora), prevista no § 4o
acima. No caso vertente, os produtos relacionados nas Notas Fiscais de compra
não sofreram a incidência da COFINS pois foram destinados exclusivamente a
exportação.
Com efeito, não há que se falar em crédito de frete na compra das presentes
mercadorias, pois como sobejamente demonstrado acima, em tal condição, o
crédito é agregado ao valor da mercadoria/insumo. Se não há crédito em relação
a tal mercadoria/ insumo, obviamente, não existe o correspondente crédito do
frete na compra, uma vez que se trata de operação sem incidência da
contribuição em comento.
Fl. 13016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
26
Frise-se, por oportuno, que tal entendimento foi firmado igualmente em Solução
de Consulta da lavra das Superintendências da Receita Federal do Brasil nas 8a e
10a Região Fiscal, como abaixo transcrito
“Solução de Consulta no 573/8aRF/DISIT, 28/12/2007
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CRÉDITO. EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. São requisitos básicos para a
caracterização de empresa comercial exportadora apenas o fim comercial de suas
atividades e a realização de operações de exportação, em especial de produtos
recebidos com destino ao comércio exterior. Sujeita-se unicamente ao registro
junto à RFB, indispensável para operação do sistema Siscomex, e à inscrição no
Registro de Exportadores e Importadores (REI) da Secex/MDIC, decorrência
automática da realização de sua primeira exportação.
Empresas comerciais exportadoras se encontram legalmente impedidas de apurar
créditos de contribuição para o PIS/Pasep vinculados à aquisição de mercadorias
com o fim específico de exportação, cuja conceituação se encontra no art.45,
parágrafo 1o, do Decreto 4.524, de 17/12/2002, tampouco referentes a quaisquer
encargos e despesas atinentes a tal exportação. Podem apurá-los unicamente em
relação às receitas relativas a suas vendas no mercado interno e a suas
exportações de mercadorias que não tenham sido adquiridas com o fim específico
de exportação. Na determinação do valor de tais créditos, devem ser adotados os
métodos estabelecidos pelo art.3o, parágrafos 7o e 8o, da Lei no10.637, de 2002.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 29/12/2003, art.6o, §4o, art.15, III; Lei
no10.637, de 30/12/2002, art.3o, §§7o e 8o; Decreto 4.524, de 17/12/2002, art.45,
§ 1o.
Solução de Consulta no 49/10aRF/DISIT, 12/04/2007 Assunto: Contribuição para o
PIS/Pasep Ementa: CRÉDITOS. EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA.
É vedado à empresa comercial exportadora aproveitar créditos relativos à
Contribuição para o PIS/Pasep, o que se aplica desde 1o de dezembro de 2002.
Dispositivos Legais: MP no 135, de 2003, arts. 6o, 15 e 68; Lei no 10.637, de 2002,
art. 5o.”
Com efeito, o despacho decisório efetuou a glosa da rubrica frete, indicada no
item 1.2 – Ajustes efetuados pela fiscalização – Glosas da Base de Cálculo – fl.210,
devido ao fato do contribuinte não ter apresentado os elementos
comprobatórios respectivos. Na presente manifestação, a documentação
carreada com o fito de infirmar o indeferimento parcial do pleito não possui os
atributos suficientes para tal pois as Notas Fiscais, como sobejamente elencado
acima, tratam de operações onde não recaíram a tributação da contribuição,
impedindo o aproveitamento do crédito respectivo.
Entendo como acertada a decisão recorrida pelo que adoto seus fundamentos
como razão de decidir. Ademais o crédito não ser propriamente vinculado a “receita de
Fl. 13017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
27
exportação” (visto que a “receita de exportação” se refere à empresa que vendeu à comercial
exportadora, para que não se opere duplicidade de cômputo), há vedação expressa à utilização de
créditos básicos previstos no art. 3o (como se verifica de forma cristalina pela leitura dos §§ 1o e 4
o do art. 6o da Lei no 10.833/2003), vide acórdão CSRF 9303-012.173.

Aprecio,
Não assiste razão à recorrente
3.3 DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE OS DEMAIS GASTOS INCORRIDOS PELA
RECORRENTE
Alega a recorrente neste ponto quanto a procedência de créditos sobre diversos
insumos:
195. A r. decisão recorrida manteve a glosa dos créditos calculados sobre os
gastos incorridos com assessoria técnica e comercial, comissões, corretagens,
condomínio, despesas financeiras, amortização do diferido e depreciação, ao
argumento de que não estariam relacionados diretamente ao processo produtivo,
adotando, portanto, o conceito restritivo de insumo previsto na legislação do IPI.
196. Contudo, tal entendimento não pode prevalecer, pois, como amplamente
demonstrado linhas atrás, para efeito de apuração de créditos da COFINS não-
cumulativa devem ser consideradas todos os gastos incorridos pelo contribuinte
para o desenvolvimento da atividade empresarial geradora de receitas, nos
termos dos artigos 1°, 3° e 6° da Lei n° 10.833/2003, e da alínea "b" do inciso I do
artigo 195 da Constituição Federal de 1988.
197. No caso, os gastos incorridos com assessoria técnica e comercial, comissões,
corretagens, condomínio, despesas financeiras, amortização do diferido e
depreciação são necessários para a comercialização dos produtos exportados pela
Recorrente e, portanto, para o desenvolvimento de sua própria atividade
empresarial geradora de receita.
198. Esses gastos decorrem de serviços prestados por terceiros e de bens
adquiridos, que são aplicados diretamente na venda dos produtos exportados,
cujo valor da prestação de serviço e da aquisição, inclusive, compõe o custo do
produto exportado, representando, portanto, um ônus assumido pela Recorrente
em decorrência da atividade empresarial geradora da receita.
199. Por essas razões, a Recorrente possui o direito de calcular créditos da COFINS
não-cumulativa sobre os gastos incorridos com assessoria técnica e comercial,
comissões, corretagens, condomínio, despesas financeiras, amortização do
diferido e depreciação, nos termos do inciso II do artigo 3° da Lei n° 10.833/2003,
não procedendo, portanto, as glosas efetuadas pela autoridade administrativa.
Fl. 13018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
28
Essas demais questões referem-se ao conceito de insumo para fins de apuração de
créditos de PIS/COFINS no regime não cumulativo, conforme estabelecido nas Leis nos 10.637/02 e
10.833/03. Esse conceito já foi objeto de vários julgados do CARF/CSRF tendo sido pacificado pelo
STJ (REsp n. 1.221.170/PR - Tema 779/780), julgado sob a sistemática de repetição de processos.
Além disso, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, emitida pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, deve ser observada pela Administração Pública,
conforme o art. 19 da Lei 10.522/2002.
Por outro lado não se conhece da questão de natureza constitucional como
suscitada no ítem 196 (alínea "b" do inciso I do artigo 195 da Constituição Federal de 1988) por
aplicar-se a Sumula CARF no02.
O acórdão recorrido analisou a questão nos seguintes termos:
3.3.1 DESPESAS DE CORRETAGEM, ASSESSORIA TÉCNICA E CONDOMÍNIO.
A decisão recorrida assim se pronunciou sobre essas despesas:
No que se refere à glosa dos créditos apurados pelo contribuinte em relação às
despesas com serviço de corretagem de café, representação comercial e
comissões, Assessoria Técnica e Despesas de Condomínio, o interessado afirma,
em resumo, que se tratam de despesas essenciais ao comércio atacadista de café,
além do que, diversamente ao postulado pela decisão atacada, revestem-se sim
da condição de insumo.
Em relação à sistemática de incidência não cumulativa da Cofins, a legislação
estabelece quais custos, despesas ou encargos dão direito à apuração de crédito
na aquisição. Esse crédito apurado é descontado do valor dos débitos das
contribuições apurados sobre o faturamento mensalmente. Portanto, para fins de
determinação da base de cálculo dos créditos passíveis de dedução, devem ser
observadas as regras e definições contidas na legislação específica aplicável.
O regime não-cumulativo, para o PIS a partir de 01/12/02, e para a Cofins a partir
de 01/02/04, tem os dispositivos legais abaixo citados:
(...)
Tendo por suporte o art. 66 da Lei no 10.637, de 2002, que dá competência legal à
Secretaria da Receita Federal (SRF) para editar normas necessárias à aplicação
dessa lei, foi exarada a Instrução Normativa (IN) SRF no 247, de 21 de novembro
de 2002, que dispõe em seu art. 66 que:
(...)
Fixado o conceito acima, podemos facilmente concluir que a glosa efetuada pela
autoridade fiscal em relação às despesas com corretagem e armazenagem
encontra-se em consonância com a legislação aplicável. Tais valores, embora
representem despesa necessária à empresa, não geram crédito a descontar, uma
Fl. 13019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
29
vez que se aplicam a etapa anterior ao processo produtivo, não se enquadrando,
portanto na definição legal de insumos passíveis de gerar crédito da Cofins.
Registre-se ainda que como a apropriação desse crédito resulta em redução da
contribuição devida, equivalendo a uma renúncia de receita, deve-se obedecer ao
comando do art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN), que obriga à
interpretação literal da legislação que trata dessa matéria, sendo vedada a
extensão da norma a casos nela não previstos.
(...)
Quanto à alegação de que o conceito de insumos dado pela IN-SRF 404/2004,
que, aliás, regula os créditos para a COFINS com idêntico entendimento e
regulamentação que a IN-SRF 247/2002, do PIS, é equivocado e que o legislador
administrativo extrapolou sua função regulamentar, cumpre esclarecer que a
apreciação da questão foge à alçada da autoridade administrativa de julgamento,
que não dispõe de competência legal para examinar hipóteses de violação às
normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
Estando claramente delimitadas na legislação que rege a matéria as condições a
serem observadas para que bens e – especificamente em relação à glosa
analisada - serviços possam ser considerados aptos a gerar créditos a serem
deduzidos/ressarcidos dos valores apurados mensalmente da Cofins, cabe à
Administração, ao constatar o aproveitamento indevido de créditos não
autorizados por lei, efetuar os ajustes necessários à correta determinação da
contribuição a ser exigida ou do saldo de crédito a ser ressarcido.
Quanto a glosa de corretagem cito o voto do i. Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos – Relator no Acórdão no 9303-012.173 – CSRF / 3a Turma que tratou da despesa de
corretagem com o qual concordo parcialmente exceto que aplico a ratio decidendi da Súmula
CARF 188
A seguir transcrevo excerto do Acórdão no 9303-012.173 – CSRF / 3a Turma:
(i) Do direito de crédito sobre “gastos/despesas com serviços de corretagem”
Informa a Fiscalização no Parecer Fiscal à fl. 151, que, “(...) Na resposta ao TIF n°
3, às fls.100/101, o contribuinte informa que se trata de serviços de corretagem
nas intermediações de café e de soja e serviços prestados na produção de açúcar
e mescla. A análise realizada no arquivo de notas fiscais de entrada não permitiu
comprovar a existência de qualquer serviço aplicado na produção de açúcar e
mescla, tendo sido verificado que se trata de serviços de corretagem. Estes
serviços por não terem sido aplicados diretamente à produção não dão direito ao
crédito e foram, portanto glosados”. (Grifei)
As fls. 108, a Contribuinte informa em resposta a Intimação que, “(...) Item 1) Os
serviços adquiridos sob os códigos CF0Ps 1999 e 2999 contabilizados na conta
contábil 1161002-Mercadorias em estoque se referem basicamente a serviços
prestados.de corretagem nas intermediações de aquisições de café é de soja e
Fl. 13020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
30
serviços prestados na produção de açúcar e mescla”. Às fls. 122/123, informa em
resposta ao item 5, do Termo no 1/2009, os valores referentes as contas abaixo
especificadas: 3211012 - Comissões a Corretagens s/ Vendas-PJ e 3211013-
Corretagens s/ Vendas-PJ, que tiveram aproveitamento de crédito.
Pois bem, no tocante aos gastos com as corretagens pagas na compra das
matérias-primas (café e soja), esta 3a Turma da CSRF recentemente apreciou essa
matéria, conforme pode ser verificado no julgamento do PAF no
10930.000026/2005-23, sendo prolatado o Acórdão no 9303-009.340, de
14/08/2019, de minha relatoria, que resultou na seguinte ementa (destaque para
parte que interessa ao caso):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
“(...) COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. SERVIÇOS DE
CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA.
Os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, integram o custo de
aquisição de insumos, permitindo seu creditamento. Esse crédito somente pode
ser apropriado na mesma proporção do crédito previsto para os insumos
adquiridos”.
Naquele voto, ressalto que em momento anterior, no Acórdão no 9303-007291,
de 15/08/2018, ao elaborar o voto vencedor, entendi pela possibilidade de os
gastos com corretagem, na atividade de compra de café para comercialização
posterior, se consubstanciarem como insumos, tratei a corretagem como
essencial à atividade e, assim, componente do custo de aquisição dos insumos, tal
como ocorre com o frete sobre a aquisição de insumos.
Hoje, com arrimo nas conclusões do Parecer Normativo RFB no 5 de 17/12/2018,
destaco que esse entendimento está apresentado a luz dos parágrafos 158 a 160,
a seguir:
158. Assim, após a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (que adequou a
legislação tributária federal à legislação societária e às normas contábeis), estão
incluídos no custo de aquisição dos insumos geradores de créditos das
contribuições, entre outros, os seguintes dispêndios suportados pelo adquirente:
(...)
e) outros itens diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados;
159. Fixadas essas premissas, dois apontamentos acerca do cálculo do montante
apurável de créditos com base no custo de aquisição de insumos são muito
importantes.
160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item
adquirido, tendo como valor-base para cálculo de seu montante o custo de
Fl. 13021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
31
aquisição do item. Daí resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar se
o bem adquirido se enquadra como insumo gerador de crédito das contribuições,
e que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor-base para
cálculo do montante do crédito, salvo se houver alguma vedação à inclusão;
b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os
itens integrantes de seu custo de aquisição também não permitirão a apuração de
créditos, sequer indiretamente.
Por essas razões, considero procedente o Recurso Especial de divergência do
Contribuinte, relativamente à glosa dos créditos relativos aos gastos com
comissões/corretagens, que deve ser revertida em parte, na proporção do crédito
devido pelo insumo adquirido.
Dessa forma entendo relativamente à glosa dos créditos relativos aos gastos com
comissões/corretagens, que deve ser revertida integralmente.
Quanto aos demais créditos deste tópico entendo acertada a decisão recorrida
quanto a manutenção das glosas visto que não se enquadram no conceito de insumo delineado no
Parecer Normativo RFB no 5 de 17/12/2018.
Aprecio,
Assiste parcialmente razão à recorrente para reversão da glosa de comissões
/corretagem devida pelo insumo adquirido.

3.3.2 DESPESAS FINANCEIRAS
A decisão recorrida assim abordou o creditamento de despesas financeiras:
Segundo descrito no Parecer SEORT contestado, dos valores escriturados como
Juros, foram aceitos apenas aqueles referentes a despesas de juros ACC –
antecipação de contrato de câmbio, por entender a autoridade fiscal que tais
despesas se enquadram na condição prevista na legislação que rege a matéria,
para o aproveitamento de crédito no regime não-cumulativo. Foram glosados os
valores referentes a despesas financeiras vinculadas a vendas por não existir
previsão legal de admissibilidade do crédito.
Com relação aos créditos apurados pelo contribuinte sobre as despesas
financeiras, a autoridade fiscal efetuou ajustes que consistiram na glosa de
despesas não caracterizadas como decorrentes de empréstimos e financiamentos,
mantendo apenas as despesas de juros ACC, referente a contrato de câmbio junto
a instituições financeiras, bem como as variações cambiais passivas vinculadas a
essas operações.
Fl. 13022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
32
A cobrança de forma não-cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep foi
instituída pela Lei no 10.637, de 2002 (oriunda da Medida Provisória no 66, de 29
de agosto de 2002). O art. 3o, inciso V, da Lei em sua redação original assim
dispunha:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(.............)
V - despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples);
Posteriormente, a Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, deu nova redação ao
dispositivo acima transcrito:
V – despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e
contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoas jurídicas,
exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES;”.
Finalmente, a Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, alterou o inciso V do artigo 3o
da Lei 10.637/2002, passando a vigorar, a partir de 1o de agosto de 2004, com a
seguinte redação:
“V ­ valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES;”
Verifica-se das alterações no dispositivo acima citado que até 31 de julho de 2004
admitia-se, na apuração da contribuição no regime não-cumulativo, o desconto de
créditos calculados sobre as despesas financeiras incorridas. No entanto, não é
toda e qualquer despesa financeira capaz de gerar crédito, mas somente aquelas
decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa jurídica, exceto de
optante pelo Simples.

Entendo acertada a decisão recorrida pelo que adoto seus fundamentos como razão
de decidir.
Aprecio,
Não assiste razão á recorrente.

Fl. 13023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
33
3.3.3 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO DIFERIDO
Neste tópico assim manifestou o acórdão recorrido:
Pretende o contribuinte utilizar créditos em relação às despesas com diferido e
encargos de Depreciação. Segundo consta nos autos, trata-se de amortização do
diferido nos projetos de informática (consultoria e instalação), infra-estrutura
(arquitetura, instalação elétrica e ar-condicionado) e identidade visual do grupo
Coimex.
Quanto aos Encargos de Depreciação, o interessado relaciona: Depreciação de
Móveis e Utensílios, Veículos, Equipamentos de Comunicação, Computadores e
Periféricos, e Software.
Reza a Lei no 10.833/2003 que:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
.........................................................................
VI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na
prestação de serviços; ...............................................................................................
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no art.
2o sobre o valor:
.....................................................................
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI e VII do caput, incorridos no mês;(redação vigente no 2o Trimestre 2004)
..............................................................
Assim, claro está que não há previsão legal para aproveitamento dos créditos
calculados sobre as despesas de amortização do ativo diferido conforme utilizado
pela contribuinte, mas apenas dos créditos calculados sobre os encargos de
depreciação ou amortização referentes a determinados bens adquiridos para o
ativo imobilizado, e, no caso, em equipamentos diretamente aplicados no
beneficiamento de café, observados os critérios legais, encontrando-se correta a
glosa efetuada.
Entendo acertada a decisão recorrida pelo que adoto seus fundamentos como razão
de decidir.
Aprecio,
Não assiste razão á recorrente.
Fl. 13024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
34
3.4 DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO
Embora esta questão não tenha sido suscitada em fase anterior a recorrente alega
que por ter sido finalizada a questão judicialmente caberia sua aplicação:
17. A Recorrente não contestou, na manifestação de inconformidade, a ausência
de atualização do crédito deferido, pois tal matéria é objeto do Mandado de
Segurança n° 2009.50.01.001787-1, sendo defesa sua análise no âmbito do
processo administrativo (Ato Declaratório Normativo n° 3, de 14/02/1996), muito
embora tenha ressalvado que, estando essa matéria sub judice, o presente feito
não poderia ser arquivado até que fosse proferida decisão final na impetração em
epígrafe.
18. Posteriormente ao protocolo da aludida manifestação, porém, sobreveio
acórdão do E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIÃO, concedendo a
segurança pleiteada para determinar que os créditos deferidos à Recorrente —
dentre eles o presente — fossem devidamente atualizados pela Taxa SELIC.
Confira-se a parte dispositiva da decisão:
"Diante do exposto, dou provimento aos embargos de declaração para,
conferindo-lhes efeitos infringentes, dar provimento à apelação e conceder a
segurança pleiteada para deferir a correção monetária dos créditos escriturais de
IPI, PIS e COFINS pela Taxa SELIC." (íntegra anexa — doc. 01)
19. A decisão favorável à Recorrente é um fato novo e superveniente —
invocável no presente recurso, a teor do art. 16, §4°, "b", do Decreto n°
70.235/72 — que deve ser observado pelo órgão julgador, impondo-se a
atualização, pela Taxa SELIC, (1°) do crédito já deferido e (2°) do que venha a sê-
lo, nos exatos termos do provimento jurisdicional emanado do E. TRF da 2a
Região, tal como pleiteado na impetração.
Aprecio, Não conheço desse tópico posto que se a recorrente possui decisão judicial
que lhe garante a correção do crédito deve ser verificada e aplicada se for o caso em sede de
liquidação do julgado.
4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e na
parte conhecida , rejeitar a preliminar nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o crédito sobre as despesas de comissões e corretagens na aquisição
de insumos
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 13025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000086/2007-34
35

Fl. 13026
DF CARF MF
Original